Tribunal: TJMT
Processo: 1090759-13.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090759-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. cláusula ad exitum e remuneração por etapas. possibilidade de arbitramento judicial. termos genéricos de quitação. insuficiência probatória. percentual fixado em 3%. proporcionalidade. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa da ação monitória patrocinada pelo escritório até a rescisão contratual promovida unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita, incorreção do valor da causa e indevida concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento diante da existência de contrato escrito com cláusula de remuneração por êxito, a eficácia plena dos termos anuais de quitação e a desproporcionalidade do percentual arbitrado.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar honorários advocatícios mediante arbitramento judicial; (ii) saber se há irregularidade no valor atribuído à causa e na concessão da gratuidade da justiça à sociedade de advogados autora; (iii) saber se a existência de contrato de honorários com cláusula ad exitum e termos de quitação afasta o cabimento da ação de arbitramento após a rescisão unilateral do contrato; e (iv) saber se o percentual de 3% fixado na sentença mostra-se adequado à extensão dos serviços efetivamente prestados.

iii. razões de decidir

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado fixa honorários mediante arbitramento judicial em ação proposta com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, desde que a decisão permaneça adstrita ao objeto da demanda e à causa de pedir apresentada.

5. A impugnação ao valor da causa não se sustenta quando o recorrente não apresenta elementos concretos que demonstrem discrepância relevante entre o valor atribuído e o benefício econômico perseguido, especialmente em ação de arbitramento de honorários, cujo conteúdo econômico pode ser estimativo.

6. A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, incumbindo ao impugnante demonstrar a incompatibilidade do benefício com a situação econômica do favorecido.

7. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sendo cabível a ação de arbitramento quando inexistir estipulação contratual clara sobre a remuneração devida em processos ainda em curso.

8. A cláusula contratual que condiciona o pagamento apenas a etapas concluídas ou ao êxito final não pode ser interpretada de forma a excluir a remuneração por serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

9. Termos genéricos de quitação, desprovidos de indicação específica da dívida quitada ou do processo ao qual se referem, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento de honorários advocatícios, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

10. O arbitramento de honorários deve observar apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação profissional e o valor econômico da demanda, sendo adequado o percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa quando demonstrada a efetiva atuação do escritório até a rescisão contratual.

11. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, ainda que a obrigação seja ilíquida.

iv. dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação imotivada do mandato ou a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, ainda que exista cláusula de remuneração por êxito. 2. Termos genéricos de quitação, sem indicação específica da obrigação quitada, não constituem prova idônea do pagamento de honorários advocatícios. 3. O arbitramento de honorários deve observar apreciação equitativa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1090759-13.2025.8.11.0041), ajuizada em seu desfavor por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 349202353).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, bem como reitera a incorreção do valor da causa e a indevida concessão de gratuidade da justiça à parte autora, que, segundo sustenta, seria sociedade de advogados de grande porte, em afronta ao art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante sustenta a inaplicabilidade do arbitramento judicial, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes estava disciplinada por contrato escrito válido, especialmente pela Cláusula 6, que estabelecia critérios objetivos de remuneração por atos processuais (“Adiantamento”) e por êxito (“Recuperação Final”). Defende que o êxito configuraria condição suspensiva, a qual não se implementou enquanto o escritório patrocinava a causa, destacando que a demanda subjacente não resultou, até o momento, em recuperação de crédito.

Aduz, ainda, que os termos anuais de quitação firmados pelo escritório conferiram plena e irrevogável quitação até 31/12/2019, com renúncia a quaisquer discussões futuras, razão pela qual a sentença teria desconsiderado a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a validade do negócio jurídico perfeito.

Argumenta, também, que o percentual de 3% (três por cento) fixado pelo Juízo de origem carece de fundamentação adequada, reputando-o desproporcional diante da ausência de proveito econômico na demanda subjacente. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, invocando precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti proferido no REsp 2.158.327/MT acerca da necessidade de observância dos termos de quitação firmados entre as partes (cf. Id. nº 349202365).

Em contrarrazões, Galera Mari e Advogados Associados pugna pela manutenção integral da sentença, refutando as preliminares suscitadas pelo apelante (cf. Id. nº 349202376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., na qual a autora postulou a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados no processo nº 7001268-71.2016.8.22.0017 (Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco em 19/11/2020, após mais de trinta anos de relação contratual.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, incorreção do valor da causa e indevida concessão de gratuidade da justiça à parte autora. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito, a eficácia plena dos termos de quitação firmados anualmente e a desproporcionalidade do percentual de 3% fixado na sentença.

Passo à análise das preliminares.

Da nulidade por julgamento extra petita

A análise da alegada nulidade por julgamento extra petita exige a aplicação dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais dispõem que o juiz deve decidir nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da requerida. Todavia, o art. 322, § 2º, do mesmo diploma determina que o pedido deve ser interpretado a partir do conjunto da postulação, observando-se o princípio da boa-fé.

No presente caso, a interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido abarcou expressamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. A causa de pedir foi claramente a ausência de estipulação contratual específica para a remuneração dos serviços prestados até a data da rescisão, diante da resilição unilateral e imotivada promovida pelo banco.

A sentença não afastou cláusulas contratuais válidas, tampouco promoveu revisão contratual não postulada. Limitou-se a reconhecer que o contrato não previa hipótese específica de remuneração para a rescisão antecipada em processos ainda em curso, aplicando corretamente a norma legal que suprime tal lacuna.

O argumento do apelante de que a inicial estaria adstrita exclusivamente à perda da expectativa de recebimento pela Recuperação Final não encontra respaldo na leitura do conjunto da postulação. A ação de arbitramento, por sua própria natureza, abrange a totalidade dos serviços prestados sem contraprestação adequada, e o Juízo de origem estava autorizado a fixar o quantum dentro dos parâmetros do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sem estar vinculado ao recorte interpretativo pretendido pelo apelante.

Consoante jurisprudência consolidada deste Tribunal, tive a oportunidade de assim decidir em caso análogo:

“Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito. Nos contratos com cláusula 'ad exitum', a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U nº 1028387-33.2022.8.11.0041 – Julgado em 04/02/2025)

Rejeito a preliminar.

Da incorreção do valor da causa

Tratando-se de ação de arbitramento, e não de simples cobrança de honorários, a causa não possui conteúdo econômico imediato e determinado, podendo o valor ser atribuído por mera expectativa. O apelante limitou-se a impugnar genericamente o valor atribuído, sem apresentar elementos concretos ou documentos aptos a evidenciar discrepância relevante entre o valor da causa e o benefício econômico efetivamente buscado.

Ausente prova robusta que afaste a presunção de veracidade da quantia atribuída pela parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar.

Da gratuidade da justiça

O apelante sustenta que a Lei nº 15.109/2025, ao incluir o § 3º no art. 82 do CPC, não se aplicaria a ações de arbitramento de honorários, que teriam natureza declaratória, mas apenas a ações de cobrança, cumprimentos de sentença e execuções. O argumento, embora tecnicamente relevante para fins de enquadramento normativo, não é suficiente para revogar a gratuidade concedida à parte autora nestes autos.

Com efeito, o fundamento para a manutenção do benefício não é a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, mas sim a ausência de prova idônea de que a parte autora não faria jus à gratuidade. O ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário incumbe ao impugnante, nos termos do art. 100 do CPC. O apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a afirmar genericamente que o escritório seria de grande porte, sem comprovar, de forma concreta, a incompatibilidade entre a situação econômica da autora e o benefício concedido.

Rejeito a preliminar.

Do mérito

No mérito, verifica-se que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco Bradesco S.A., postulando a fixação judicial de honorários pelos serviços prestados nos autos da Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, em trâmite na Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO, em razão da rescisão unilateral da avença pelo banco ocorrida em 19/11/2020.

O apelante sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do arbitramento judicial, ao argumento de que o contrato firmado estabeleceu critérios objetivos de remuneração, afastando o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94; (b) que a Recuperação Final configurava condição suspensiva não implementada, de modo que nada seria devido além dos adiantamentos já pagos; (c) que os termos anuais de quitação firmados conferem plena e irrevogável quitação até 31/12/2019; e (d) que o percentual de 3% carece de fundamentação adequada.

Nenhuma dessas teses prospera.

Da inaplicabilidade do arbitramento e da condição suspensiva

O apelante fundamenta sua insurgência, sobretudo, na cláusula 17.6 do contrato, segundo a qual:

“Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.”

Sustenta, ainda, que a cláusula de Recuperação Final configuraria condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil, a qual não se implementou durante o patrocínio do escritório, de modo que nada além dos adiantamentos já pagos seria exigível.

A leitura da cláusula 17.6 evidencia que ela não disciplina de forma suficiente e adequada a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada em processos ainda em curso. Ao condicionar o pagamento apenas às etapas já concluídas, excluindo qualquer remuneração pelos serviços em andamento no momento da ruptura, a cláusula termina por transferir ao advogado os ônus integrais da rescisão promovida exclusivamente pelo contratante, mesmo quando já houve efetiva prestação de serviços profissionais em benefício deste. Tal interpretação não se harmoniza com o sistema jurídico, pois permite que o contratante se beneficie da atividade intelectual e técnica já desenvolvida sem a correspondente contraprestação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Quanto ao argumento da condição suspensiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é precisa ao afastar sua invocação como óbice ao arbitramento:

“Uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício.” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF – Julgado em 01/03/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a existência de contrato escrito, com previsão de honorários por etapas ou por êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante:

“O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT – Julgado em 15/08/2022)

“O rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp n. 1.866.108/PE – Julgado em 03/05/2022)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AREsp n. 2.862.091/MG – Julgado em 28/04/2025)

Este egrégio Tribunal, inclusive em casos análogos envolvendo as mesmas partes e idêntico instrumento contratual, também tem reafirmado esse entendimento:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, tal circunstância não impede que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U nº 1003630-72.2022.8.11.0041 – Julgado em 26/07/2023)

Logo, embora o contrato previsse remuneração por êxito e disciplinasse a possibilidade de rescisão, não houve estipulação válida, específica e suficiente quanto à remuneração devida nos processos em curso na hipótese de resilição unilateral e imotivada, configurando-se, para os fins do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, típica hipótese de ausência de estipulação ou de acordo. A condição suspensiva prevista para a Recuperação Final não obsta o arbitramento, apenas afasta a remuneração vinculada ao êxito, subsistindo o direito à justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Dos Termos de Quitação e do REsp 2.158.327/MT

No tocante aos Termos de Quitação firmados anualmente pelo escritório autor, também não assiste razão ao apelante, ainda que invoque, em suas razões recursais, a decisão da Ex.ma Sr.ª Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp 2.158.327/MT.

É necessário enfrentar diretamente esse precedente, pois a Ministra determinou o retorno dos autos ao TJ-MT para que fossem analisados: se há algum motivo para afastar a validade dos termos de quitação; e se resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que ainda esteja pendente de pagamento.

Ambas as questões encontram resposta clara nos autos do presente processo.

Quanto ao primeiro ponto, os termos de quitação apresentados pelo banco são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los à Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, cuja remuneração é objeto desta lide. Por essa razão, não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual, sendo desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento, já que a conclusão não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados ao processo identificado na petição inicial, em contrariedade ao disposto no art. 320 do Código Civil.

Quanto ao segundo ponto, conforme consta dos autos, o último termo de quitação apresentado refere-se à remuneração por serviços prestados até 31/12/2019, não havendo qualquer quitação referente ao ano de 2020, período em que os serviços foram prestados até a rescisão unilateral em novembro daquele ano. Assim, ao menos quanto aos serviços prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020, o cabimento do arbitramento é inquestionável, além de que os termos genéricos também não cobrem a atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos remunerados que consta do contrato.

Este Tribunal já decidiu, em casos análogos, que termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não demonstram, de maneira inequívoca, a verba específica discutida na demanda:

“A questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED n. 1003630-72.2022.8.11.0041 – Julgado em 28/01/2026)

“Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario – N.U. 1042436-11.2024.8.11.0041 – Julgado em 08/10/2025)

Do quantum arbitrado

Superadas as questões acima, passa-se ao exame do percentual fixado na sentença.

O apelante sustenta que o percentual de 3% carece de fundamentação adequada, sendo desproporcional diante da ausência de proveito econômico na demanda subjacente.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da verba deve ser definido mediante apreciação equitativa, sem descurar dos parâmetros prescritos pelo art. 85, § 2º, do CPC. O arbitramento não se vincula aos percentuais mínimo e máximo ali previstos, devendo a verba ser fixada proporcionalmente à efetiva atuação do profissional no feito, de modo que a remuneração guarde compatibilidade com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

No caso concreto, extrai-se da petição inicial e dos documentos que instruem os autos que o escritório autor atuou no patrocínio da Ação Monitória nº 7001268-71.2016.8.22.0017, ajuizada perante a Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO, destinada à recuperação de crédito em desfavor de MRA Cott&Neckel Ltda - EPP, cujo valor da causa atualizado perfaz o montante de R$ 356.188,37.

Da análise dos elementos dos autos, verifica-se que a atuação do escritório autor não se restringiu à mera propositura da demanda, compreendendo análise minuciosa de contratos, envio de notificações, acompanhamento processual contínuo, solicitação de documentação complementar ao banco, elaboração de relatórios, registro de informações em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para audiências e emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências, contando com equipe multifuncional de profissionais qualificados, incluindo negociadores de Call Center próprio.

O arbitramento delimitado na sentença, correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa, remunera especificamente os serviços prestados no período não coberto pelos termos de quitação, em especial aqueles realizados entre 01/01/2020 e 19/11/2020, além da atividade intelectual e profissional não abrangida no rol de atos remunerados pelo contrato, mostrando-se justo, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando que parte dos serviços já fora remunerada a título de adiantamento e que a demanda subjacente não resultou em recuperação efetiva do crédito.

Dos juros de mora

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ainda que se cuide de obrigação ilíquida. Nesse sentido:

“Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, ainda que se trate de obrigação ilíquida.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – REsp n. 2.170.806/RJ – julgado em 17/03/2025)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026